Tribunal: TJDFT
Processo: 0721650-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721650-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ROMULO PINHEIRO BEZERRA DA SILVA PACIENTE: MARIA HELENA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA HELENA CARDOSO - denunciada pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, incisos III e V, todos da Lei 11.343/2006 - contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou sua prisão temporária pelo prazo de trinta dias, nos termos da Lei no 7.960/89. Inicialmente, informa o impetrante que a paciente encontra-se presa temporariamente desde 09/06/2021. Diz que o decreto prisional não considerou as condições materiais e pessoais da paciente, que lhe autorizam a responder ao processo em liberdade. Aduz que a paciente já se aproxima da faixa etária de idosa, sempre exerceu atividade lícita, possui residência fixa, não sendo enveredada pelo crime, além de estar à disposição para colaborar com todos os atos processuais, como já tem feito até o momento. Afirma que a fase do inquérito já chegou ao fim, tendo sido oferecida a denúncia, de forma que não subsiste qualquer risco à eventual investigação policial ou a outra prova a ser produzida, à medida que todas já foram devidamente produzidas. Entende não ter restado demonstrada a indispensabilidade de sua prisão para o êxito das investigações, sobretudo porque a paciente não ofereceria qualquer risco ao bom andamento das investigações. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Colaciona jurisprudências que dariam amparo às alegações deduzidas. Pede a concessão da ordem liminarmente. A liminar foi indeferida ao ID 27075689. Informações prestadas ao ID 27213270, nas quais o Juízo informa a determinação de soltura da paciente, com a imediata expedição do respectivo alvará. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto do writ, em razão do cumprimento do alvará de soltura da paciente (Num. 2764290327369996). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a autoridade apontada como coatora determinou a soltura da paciente em razão da extinção do período de prisão temporária, com a imediata expedição do respectivo alvará. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na revogação da prisão temporária decretada em desfavor da paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator